Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717278-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE REU: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por ANDREA TONIDANDEL ANDRADE e ANDREIA DE PAULA em desfavor de DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Compulsando os autos, verifico que a parte ré não foi citada em virtude da juntada do Aviso de Recebimento não cumprido no ID no 28853649. Desta feita, defiro o pedido de ID 30003948 para determinar a renovação da diligência, observando-se que o CEP informado na inicial é o 28.993-000 (e não 23.993-000, como constou da expedição da carta). Cite-se a ré para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 15:25:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador